Tribunal: TJES
Processo: 5030671-74.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030671-74.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENITA SIQUEIRA DE MIRANDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lenita Siqueira de Miranda contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, consolidando a posse e a propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, ante a regular constituição da mora e a ausência de abusividade nos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 2,95% a.m., pactuada em julho de 2023, ostenta natureza abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) estabelecer se eventual abusividade possui o condão de descaracterizar a mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e Tema 24 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, nos termos do Tema 25 do STJ.

A revisão das taxas de juros em contratos de mútuo bancário exige comprovação cabal de vantagem exagerada que coloque o consumidor em desvantagem excessiva, conforme o item d do REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central serve como referencial útil, mas não como limite absoluto, admitindo-se flutuação razoável conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso examinado, a taxa pactuada de 2,95% a.m. supera a média de mercado de 1,95% a.m. para o período (julho de 2023), porém não excede o dobro desse referencial, patamar utilizado pela jurisprudência para caracterizar a onerosidade excessiva.

Inexistindo abusividade nos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), a mora da devedora permanece hígida, não incidindo a hipótese de descaracterização prevista no Tema 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por Lenita Siqueira de Miranda conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não configura, isoladamente, abusividade contratual.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios depende da demonstração de que a taxa contratada discrepa de modo excessivo da média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie.

Apenas a constatação de abusividade nos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização de juros) possui o condão de descaracterizar a mora do devedor.

Ausente a prova de ilegalidade nos juros pactuados, impõe-se a manutenção da mora e a procedência da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990 (CDC), art. 51, § 1º; CC/2002, arts. 406 e 591; Decreto 22.626/1933; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26, 27 e 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.339.733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030671-74.2024.8.08.0035

APELANTE: LENITA SIQUEIRA DE MIRANDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZA DE DIREITO: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LENITA SIQUEIRA DE MIRANDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 4ª Vara Cível, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A sentença recorrida id 17987432 julgou procedente o pedido autoral para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo NISSAN/VERSA SL 1.6 16V FLE, Placa FLD0124, no patrimônio do credor fiduciário, considerando que a mora da devedora foi devidamente constituída e que os encargos contratuais, especificamente os juros remuneratórios, não apresentam abusividade capaz de descaracterizar o inadimplemento.

Em suas razões id 17987433, a recorrente sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e a consequente descaracterização da mora.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir se a taxa de juros remuneratórios de 2,95% a.m. pactuada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária em julho de 2023 ostenta natureza abusiva frente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, e se tal circunstância possui o condão de descaracterizar a mora da devedora, ensejando a improcedência da pretensão de busca e apreensão do bem.

É válido lembrar que, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo “
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No que tange a capitalização mensal de juros, resta sedimentado pelo STJ a sua possibilidade, quando houver pactuação, entendimento consagrado na Súmula n° 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Sobre o tema, já definiu, também em trato sumular, o STJ, que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (
Súmula 541
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Sobreleva reconhecer, também, a ausência de ilegalidade na capitalização dos juros imposta, que resta já consagrada pela jurisprudência do STJ nos seguintes Temas:

TEMA 24
- As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

TEMA 25
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

TEMA 26
- São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Partindo, então, dessas premissas, importa destacar que no caso dos autos a Apelante firmou com a Recorrida contrato (ID 50571072), pactuado em 22/07/2023, que dispõe em sua planilha, sob a identificação F.4, juros remuneratórios de 0,10%
a.d., 2,95% a.m. e 41,84% a.a.

Nesse contexto, da análise das razões vertidas na sentença e do cotejo da realidade disposta nos contratos firmados entre as partes, entendo inexistir margem a dissentir das razões do Juízo a quo quando proclama a ausência de abusividade dos juros.

Importa destacar que as taxas descritas na sentença extraídas do sítio eletrônico do Banco Central, não foram objeto de impugnação específica no apelo, o que significa dizer que os números dispostos pelo Juízo a quo correspondem àqueles vertidos pelo BC e, consequentemente, retratam a taxa média de mercado para empréstimos como os dos autos.

De certo que o STJ não considera tal média um valor absoluto a estipulá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores. Todavia, a taxa média praticada e que lhe serve de referencial é a taxa disposta pelo Banco Central:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.339.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

Sobre o tema, ainda define o STJ que “
Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse contexto, não se vislumbra a abusividade de valores praticados nos contratos, quando feito o cotejo das taxas médias de mercado em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil.

Conforme bem pontuado na sentença,
a taxa média de mercado para operações de “aquisição de veículos - pessoa física” em julho/2023, data da contratação, era de
1,95% ao mês.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a mera estipulação de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, a qual somente se caracteriza quando a discrepância se mostra manifestamente excessiva e capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre na espécie.

A taxa pactuada de 2,95% a.m., não excede o dobro da taxa média (3,9%), parâmetro frequentemente utilizado por esta Corte e pelo Tribunal da Cidadania como referencial para aferir o desequilíbrio contratual, ficando razoavelmente aquém desse percentual limitador,(2,95%) em quase um ponto percentual.

Ausente a demonstração de onerosidade excessiva, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor técnico e de justiça.

O dirigismo contratual pelo Poder Judiciário é medida excepcional, que demanda a comprovação cabal de ilegalidade ou abusividade flagrante, o que não se verifica no presente caso. Assim, tomando em consideração os percentuais das taxas de juros anuais aplicadas nos contratos, de plano e muito claramente, destaca-se a ausência de exorbitância dos juros praticados no pacto firmado entre as partes em comparação com os juros praticados no mercado.

Por fim, inexistindo abusividade nos encargos do período da normalidade contratual, não há que se falar na aplicação do Tema Repetitivo 28 do STJ para descaracterização da mora.

A inadimplência da requerida permanece como fato incontroverso, justificando a procedência da busca e apreensão.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro em Honorários 5%, a título de sucumbência recursal, estando, contudo, a Apelante, sob pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.